Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738176-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AELSON CARDOSO DA SILVA DESPACHO Em atenção aos Embargos de Declaração opostos, intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora